Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal.
2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.
4. A citação ou a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
5. Na hipótese, a apelante está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para citação ou intimação a ela direcionadas.
6. A ausência de impugnação nos embargos à execução não implica revelia, pois cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso de haver dúvida fundada sobre a autenticidade da assinatura constante na cédula de crédito bancária, é necessária a realização de perícia grafotécnica, a fim de se alcançar a verdade real.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.